Tribunal: TJBA
Processo: 8086106-34.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8086106-34.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: DALVA PEREIRA LOPES ALVES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL POR PROTESTO JUDICIAL AJUIZADO POR SINDICATO. EFEITOS COLETIVOS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra o acórdão que deu provimento à apelação cível interposta por Dalva Pereira Lopes Alves, anulando sentença que havia reconhecido a prescrição da liquidação individual de sentença coletiva. Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissões ao não considerar: (i) a ausência de comprovação da personalidade sindical da APLB à época do protesto; (ii) a inexistência de lista de substituídos anexa ao protesto judicial; e (iii) a pendência de julgamento do Tema Repetitivo nº 1.033 do STJ, cuja afetação justificaria a suspensão do feito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a eficácia interruptiva do protesto judicial ajuizado pela APLB e ao afastar a suspensão do processo com base no Tema 1.033 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado aprecia de forma expressa e fundamentada os argumentos relativos ao trânsito em julgado da sentença coletiva, à interrupção do prazo prescricional por protesto judicial ajuizado pelo sindicato e à tempestividade da execução individual, inexistindo omissão, obscuridade ou contradição. 4. A ausência de lista nominal de filiados não afasta a eficácia interruptiva do protesto judicial promovido por entidade sindical que atuou como substituto processual em ação coletiva transitada em julgado. 5. A afetação do Tema Repetitivo nº 1.033 do STJ determinou apenas a suspensão dos recursos especiais e agravos em recurso especial que tramitam nas instâncias superiores, não abrangendo a suspensão de processos em trâmite nos tribunais de justiça estaduais. 6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial nem à manifestação de inconformismo da parte vencida, salvo na hipótese de vício integrativo, o que não se verifica na espécie. 7. O acórdão embargado apresenta fundamentação suficiente e coerente com o entendimento jurisprudencial consolidado, não se exigindo o enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos trazidos pelas partes, conforme reiterada jurisprudência do STJ e deste Tribunal. IV. DISPOSITIVO 8. Embargos de declaração rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ - EDcl no AREsp: 1443914 SP 2019/0031052-2, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, J 09/12/2019; TJBA, Embargos de Declaração nº 0001405-07.2011.8.05.0120/50000, Rel. Desª. PILAR CÉLIA TOBIO DE CLARO, p. 05/09/2020; TJBA, Embargos de Declaração nº 0525091-90.2018.8.05.0001/50000, Rel. Desª. ILONA MÁRCIA REIS, p. 11/08/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração no processo nº 8086106-34.2025.8.05.0001, sendo Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargada DALVA PEREIRA LOPES ALVES. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do Relator. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 06-200